Tribunal: TCU
Processo: 005.247/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais -2017 (no da TCE no sistema: 3232/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1686/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Valdir Pereira dos Santos (Prefeito no período de 1/1/2009 a 31/12/2012 e 1/1/2017 a 31/12/2020), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Nova Bandeirantes (MT) no âmbito do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2017; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 14/2/2019 (notificação do responsável, solicitando regularização da prestação de contas, peças 6 e 7) e 15/2/2022 (emissão da Nota Técnica 340, concluindo pela nova notificação do responsável para sanear pendências da prestação de contas, peça 11); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o despacho 983/2020 (peça 34), de 4/3/2020, não interrompeu a prescrição, pois é mero encaminhamento dos autos para arquivo; Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 35-37) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 38), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 005.247/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Valdir Pereira dos Santos (XXX.135.139-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Nova Bandeirantes (MT). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.